Tribunal: TJSP
Processo: 2345878-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Prova. Tendo em vista os documentos apresentados, demonstrou o exequente, aposentado com rendimentos líquidos inferiores a três salários mínimos e despesas de saúde comprovadas, fazer jus ao benefício pleiteado, ora deferido. A existência de bens imóveis, neste caso, não são capazes de elidir a hipossuficiência. Um deles é utilizado para moradia e o outro

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Prova. Tendo em vista os documentos apresentados, demonstrou o exequente, aposentado com rendimentos líquidos inferiores a três salários mínimos e despesas de saúde comprovadas, fazer jus ao benefício pleiteado, ora deferido. A existência de bens imóveis, neste caso, não são capazes de elidir a hipossuficiência. Um deles é utilizado para moradia e o outro está interditado pela defesa civil. Impossibilidade de constituir renda extra. Comando para a indicação do endereço dos devedores afastado, a permanecer apenas o que impõe seja declinada a qualificação completa dos antigos locatários. Cabimento da diligência via Sisbajud que deve ser analisado na origem, pena de supressão de instância. Recurso provido, na parte conhecida.